Tribunal: STF
Processo: RE 1491453
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CRÉDITOS PRESUMIDOS PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE COCO RALADO. PRODUTO INDUSTRIALIZADO. DESNECESSIDADE PERÍCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Trata-se de apelação interposta por pessoa jurídica de direito privado (Sococo Indústrias Alimentícias S.A.) em face de sentença que não reconheceu à autora o direito de descontar créditos presumidos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de coco ralado oriundo da pessoa jurídica Sococo Agroindustria da Amazônia S.A.



    2. Não podem gerar créditos presumidos da Contribuição para o PIS e a COFINS as aquisições de insumos industrializados vendidos por pessoas jurídicas que não exerçam atividade agropecuária ou não sejam cooperativas de produção agropecuária em relação a esses insumos, nos termos da do art. 8º da Lei nº 10.925/2004.



    3. A fornecedora de insumos da apelante cultiva os cocos e os industrializa, por meio de beneficiamento e acondicionamento, e vende os insumos industrializados. Ela não se enquadra no requisito de ser pessoa jurídica agropecuária, já que industrializa os produtos que vende.



    4. A caracterização de uma atividade como sendo industrial não possui relação com o emprego de máquinas no processo produtivo, sendo bastante para assim ser considerada toda a atividade que venha modificar a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou que implique o seu aperfeiçoamento para o consumo, independentemente destes resultados terem sido obtidos mediante o uso de algum tipo de automação ou apenas com o emprego de trabalho manual (art. 4º da Lei nº 7.212/2000).



    5. É irrelevante e dispensável a produção de prova pericial para identificar se o coco ralado integral seria um produto agropecuário ou agroindustrial, vez que os elementos constantes dos autos já permitem aferir que se trata de atividade agroindustrial.



    6. A Sococo S/A Agroindústria da Amazônia realiza atividades industriais na produção dos insumos, como o beneficiamento do coco, com a alteração de sua forma original para o subproduto "coco ralado. É irrelevante a ausência de emprego de máquinas.



    7. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.



    8. Apelação Improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 22, XXIII; 37; 93, IX; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente